Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-15.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800141-15.2021.8.14.0121

APELANTE: ALESSANDRO SILVA ARAUJO

ADVOGADO DATIVO: HANNA ZINGARA ACACIO MACOLA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDOS PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

2. Outrossim, não houve condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais, de modo que não há interesse recursal sob tal ângulo, impondo-se o não conhecimento do pedido relativo à gratuidade da justiça.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

3. Segundo diretriz jurisprudencial do STJ, para a configuração do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, é prescindível a realização da perícia acerca da potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, uma vez que se trata de crime de mera conduta, de perigo abstrato, se aperfeiçoando com o simples porte do artefato bélico, sem a devida autorização da autoridade administrativa competente, “porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial” (HC n. 529.963/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 12/11/2019).

4. Não obstante, a materialidade restou provada pelo laudo pericial de balística que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo, enquanto os indícios de autoria exsurgem das provas testemunhais e da confissão judicial do recorrente, de maneira que descabe cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DIANTE DO REDUTOR REFERENTE À ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NAS CORTES DE SUPERPOSIÇÃO.

5. Conforme estabelece a Súmula 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, estando o verbete sumular em plena vigência após a consolidação da jurisprudência nas Cortes de Superposição (STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158); STJ, REsp nº 1.117.068/PR (Temas 190 e 191).

6. Portanto, fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão não pode repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, impondo-se a manutenção da pena imposta na sentença recorrida.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, desprovê-lo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará, Alessandro Silva Araújo foi condenado como incurso no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos (ID 11809661).

O réu apela requerendo, inicialmente, o deferimento da gratuidade da justiça e o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, pugnando pelo provimento do recurso para reformar a sentença, com aplicação da pena no mínimo legal e, subsidiariamente, a redução da reprimenda em razão da atenuante da confissão espontânea (ID 11809680).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 11809684), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13528263).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça, o pleito de aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (TJPA,
Apelação Criminal n.

00016378220208140401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe de 23/08/2022, cf.
https://bit.ly/3ISkI1K
).

Além disso, consta na sentença que foi concedida a liberdade provisória ao recorrente, de modo que não há interesse recursal sob tal ângulo.

Do mesmo modo, não houve condenação do apelante ao pagamento de custas processuais, impondo-se o não conhecimento do pedido relativo à gratuidade da justiça.

No mérito,
o recurso não deve ser provido
.

A
materialidade
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restou provada pelo Auto de Apresentação de Objeto, no qual consta a apreensão de “01 (uma espingarda), 03 (três) estojos (dois vazios e um aparentemente carregado), 01 (um) recipiente plástico vermelho contendo aparentemente pólvora, e 01 (um) saquinho possivelmente de balins” (ID 11809488 - Pág. 5.), e Laudo Pericial de Balística nº 2021.02.000239-BAl, que concluiu pela potencialidade lesiva da arma de fogo e munição apreendidas em poder do acusado (ID 11809827), enquanto a
autoria
decorre da prova testemunhal produzida nos autos, cujos depoimentos foram transcritos na sentença impugnada (ID 11809667), sendo os relatos uníssonos em apontar o acusado como autor do delito, o que foi corroborado pela sua confissão em juízo.

A esse respeito, segundo diretriz jurisprudencial do STJ, para a configuração do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, é prescindível a realização da perícia acerca da potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, uma vez que se trata de crime de mera conduta, de perigo abstrato, se aperfeiçoando com o simples porte do artefato bélico, sem a devida autorização da autoridade administrativa competente, “porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial” (
HC n. 529.963/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 12/11/2019).

Não obstante, no caso em exame, o crime de porte de arma restou plenamente configurado diante da comprovação da potencialidade lesiva do artefato, de modo que a materialidade é incontestável, assim como a autoria do crime, razão pela qual não há que se cogitar de absolvição com fundamento em insuficiência probatória.

Ressalte-se, por oportuno, ser “inadmissível que o cidadão, valendo-se do argumento da defesa pessoal, tenha legitimado o direito de possuir ou portar armas de fogo, ainda que ao arrepio da lei, sob pena de se esvaziar a criminalização da conduta prevista no Estatuto do Desarmamento”

(TJMG,
Apelação Criminal n. 1.0027.19.004863-0/001
, Relator Anacleto Rodrigues, data de publicação: 04/08/2022).

Do mesmo modo, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por se encontrar o apelante em grave surto de esquizofrenia, pois “sem maiores provas a indicar possível insanidade mental temporária do agente, consubstanciada em surto ou transtorno psicótico, não há como reconhecer a inimputabilidade ou mesmo a semi-imputabilidade penal” (TJMG,
Apelação Criminal n. 1.0056.19.011038-9/001
, Relatora Desa. Maria Luiza de Marilac, data da publicação: 20/04/2023).

A esse respeito, verifica-se que foi instaurado incidente de insanidade mental em desfavor do acusado, com realização de perícia psiquiátrica que concluiu que “o acusado ALESSANDO SILVA ARAÚJO não apresenta perfil que enquadra-se aos fins da medida segurança”, sendo ao tempo da ação inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do ato cometido, bem como capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento (ID 11809610 – Págs. 2-3).

Afastado o pleito absolutório, passo a análise do pleito subsidiário, consistente na fixação da pena no mínimo legal e redução da reprimenda em razão da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/3 (um terço).

No tocante à dosimetria penal, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a “individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena” (
HC n. 498.586/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/02/2020).

Na hipótese dos autos, observa-se que o juízo sentenciante considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, no caso, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, de maneira que o pleito defensivo não deve ser conhecido neste particular.

Noutro giro, constata-se que após a fixação da pena-base, foi reconhecida na segunda fase da dosimetria a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, referente a confissão espontânea da autoria do crime, contudo, não houve redução da reprimenda em atenção ao disposto na Súmula n. 231/STJ, permanecendo a pena definitiva no patamar fixado de 2 (dois) anos de reclusão.

Conforme estabelece a Súmula 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, assim, embora o apelante vise afastar a aplicação do verbete sumular visando a redução da pena aquém do mínimo legal, o pleito não merece guarida, pois o entendimento reflete a jurisprudência consolidada das Cortes de Superposição, tendo sido reconhecido na Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 158) (STF,
RE 597270 RS
, Relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 05/06/2009), e na Corte Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 190 e 191) (
REsp n. 1.117.068/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 8/6/2012).

Portanto, fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão não pode repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, impondo-se a manutenção da pena imposta na sentença.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/02/2024